Tribunal: STF
Processo: RE 378141
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I – O prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência de recolhimento inviabiliza o recurso, ainda que tenha sido interposto com o propósito de afastar a multa imposta.



    II – Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se a baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.